Tribunal: TJES
Processo: 0014303-17.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA CONTRATUAL DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. CONTRATO ANTIGO E NÃO ADAPTADO. ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL APLICADO. DESPROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ATUARIAL. APLICAÇÃO PERCENTUAL DE 37%, CONFORME DEFINIDO EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Já assentou o STJ que: “Nos termos das razões de decidir do Tema 952/STJ, o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que: (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”. E, segundo a Corte da Cidadania: “Especificamente quanto aos planos antigos não adaptados, constou nas razões de decidir daquele precedente que a validade do reajuste deve observar, no plano material, a inexistência de abusividade segundo a legislação consumerista, e no plano formal, a observância das diretrizes da Súmula Normativa ANS nº 3/2001, não se aplicando o Estatuto do Idoso a esses contratos antigos. (AgInt no REsp n. 1.655.181/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022.)

2.
Hipótese em que o contrato de prestação de serviços de assistência à saúde foi firmado em 1997, sendo que, em 1999, quando o beneficiário completou 61 anos, foi aplicado um reajuste de 104,20%, impugnado na inicial ajuizada em 06/07/2016.

3.
O contrato celebrado entre as partes previu que as mensalidades seriam estabelecidas de acordo com a faixa etária de cada usuário inscrito, e que, ocorrendo a alteração da idade que importasse deslocamento para a faixa etária superior, as mensalidades seriam reajustadas automaticamente, porém, não estabeleceu o percentual de reajuste em razão da transição por faixa etária, porquanto anterior à Lei Federal nº 9.656/98, a partir de quando passou a ser necessária a previsão expressa dos percentuais de reajustes de cada faixa etária (art. 15).

4.
O percentual de reajuste de mudança de faixa etária não se confunde com reajuste decorrente da variação dos custos, estando igualmente previsto no contrato. A planilha juntada aos autos indica que, em 1999, além dos 104,20% de reajuste por mudança de faixa etária, também foi aplicado o reajuste anual de 10,26%.

5.
Tratando-se de plano antigo e não adaptado, deve-se seguir o que consta do contrato, e identificando-se eventual abusividade do percentual de aumento praticado pela operadora em razão da mudança de faixa etária, para evitar o desequilíbrio contratual, conforme assentado pelo STJ no recurso especial repetitivo nº 1.568.244/RJ, deve-se apurar um percentual adequado por meio de cálculos atuariais.

6.
Constata-se que o reajuste de 104,20% mostra-se desarrazoado, pois supera o dobro da mensalidade que o idoso já vinha arcando. Nos autos da ação civil pública nº 0030596-81.2009.8.08.0024 foi firmado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre a operadora de plano de saúde ora requerida/apelante e o Procon/ES, sob a intervenção do Ministério Público Estadual, onde ficou assegurado que, para manter o equilíbrio atuarial, o percentual de reajuste dos beneficiários na última faixa etária seria de 37%.

7.
O percentual de 37% foi reconhecido por esta Corte para manutenção do equilíbrio contratual do contrato, conforme admitido pela operadora do plano de saúde em sua defesa. Nesse contexto, deve ser observado o percentual de 37% em substituição ao percentual de 104,20%, sendo cabível a repetição dos valores correspondentes à diferença dos percentuais, observada a prescrição trienal.

8
.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014303-17.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: JORGE CAITANO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA CONTRATUAL DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. CONTRATO ANTIGO E NÃO REGULAMENTADO. ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL APLICADO. DESPROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ATUARIAL. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 37%, CONFORME DEFINIDO EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Já assentou o STJ que: “Nos termos das razões de decidir do Tema 952/STJ, o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que: (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”. E, segundo a Corte da Cidadania: “Especificamente quanto aos planos antigos não adaptados, constou nas razões de decidir daquele precedente que a validade do reajuste deve observar, no plano material, a inexistência de abusividade segundo a legislação consumerista, e no plano formal, a observância das diretrizes da Súmula Normativa ANS nº 3/2001, não se aplicando o Estatuto do Idoso a esses contratos antigos. (AgInt no REsp n. 1.655.181/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022.)

2.
Hipótese em que o contrato de prestação de serviços de assistência à saúde foi firmado em 1997, sendo que, em 1999, quando o beneficiário completou 61 anos, foi aplicado um reajuste de 104,20%, impugnado na inicial ajuizada em 06/07/2016.

3.
O contrato celebrado entre as partes previu que as mensalidades seriam estabelecidas de acordo com a faixa etária de cada usuário inscrito, e que, ocorrendo a alteração da idade que importasse deslocamento para a faixa etária superior, as mensalidades seriam reajustadas automaticamente, porém, não estabeleceu o percentual de reajuste em razão da transição por faixa etária, porquanto anterior à Lei Federal nº 9.656/98, a partir de quando passou a ser necessária a previsão expressa dos percentuais de reajustes de cada faixa etária (art. 15).

4.
O percentual de reajuste de mudança de faixa etária não se confunde com reajuste decorrente da variação dos custos, estando igualmente previsto no contrato. A planilha juntada aos autos indica que, em 1999, além dos 104,20% de reajuste por mudança de faixa etária, também foi aplicado o reajuste anual de 10,26%.

5.
Tratando-se de plano antigo e não adaptado, deve-se seguir o que consta do contrato, e identificando-se eventual abusividade do percentual de aumento praticado pela operadora em razão da mudança de faixa etária, para evitar o desequilíbrio contratual, conforme assentado pelo STJ no recurso especial repetitivo nº 1.568.244/RJ, deve-se apurar um percentual adequado por meio de cálculos atuariais.

6.
Constata-se que o reajuste de 104,20% mostra-se desarrazoado, pois supera o dobro da mensalidade que o idoso já vinha arcando. Nos autos da ação civil pública nº 0030596-81.2009.8.08.0024 foi firmado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre a operadora de plano de saúde ora requerida/apelante e o Procon/ES, sob a intervenção do Ministério Público Estadual, onde ficou assegurado que, para manter o equilíbrio atuarial, o percentual de reajuste dos beneficiários na última faixa etária seria de 37%.

7.
O percentual de 37% foi reconhecido por esta Corte para manutenção do equilíbrio contratual do contrato, conforme admitido pela operadora do plano de saúde em sua defesa. Nesse contexto, deve ser observado o percentual de 37% em substituição ao percentual de 104,20%, sendo cabível a repetição dos valores correspondentes à diferença dos percentuais, observada a prescrição trienal.

8
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. sentença de fls. 316/321, proferida pelo d. juízo da 5ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que, em sede de “ação revisional de contrato de plano de saúde” ajuizada por
JORGE CAITANO
e
MARIA JOSE PRATTI FLOR
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para
declarar
a nulidade da cláusula XI do contrato firmado entre a requerida e o primeiro requerente (Jorge Caitano), para fins de determinar a aplicação das diretrizes contidas na Ação Civil Pública nº 0030596-81.2009.8.08.0024 - Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), e, via de consequência,
condenar
a ré na obrigação de promover o recálculo das parcelas do plano de saúde, bem como a restituição simples dos valores pagos exclusivamente pelo autor
JORGE CAITANO
, observada a prescrição trienal, a ser apurada em fase de liquidação – mediante simples cálculo.

Infere-se dos autos que os autores, ora apelados, ajuizaram a presente ação alegando, em suma, celebraram com com a ré, desde 28/01/1997 (primeiro requerente) e 15/03/2001 (segunda requerente), contrato de plano de saúde.

Registraram que possuem, respectivamente, 77 e 62 anos, e que “na data de aniversário dos requerentes o contrato de plano de saúde passa por alteração em sua mensalidade, se elevando por demais o valor do plano”.

Diante disso, pleiteiam a declaração de nulidade dos reajustes por faixa etária, bem como o pagamento de indenização por danos morais.

O magistrado de primeiro grau, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, asseverou que o contrato firmado entre as partes é não regulamentado e, embora exista a previsão contratual de mudança de valor conforme a faixa etária, não há indicação do percentual de reajuste, o que violaria o art. 15 da Lei n.º 9.656/1998.

Por se tratar de contrato não regulamentado, entendeu o MM. Juiz que devem ser aplicadas ao caso as diretrizes do Termo de Ajustamento de Conduta firmado na ação civil pública n.º 0030596-81.2009.8.08.0024, no sentido de que o reajuste a partir dos 60 (sessenta) anos deve ser de, no máximo, de 37%.

Verificou, ainda, o magistrado de primeiro grau que apenas em relação ao contrato firmado junto ao primeiro requerente (Jorge Caitano), o reajuste superou a diretriz acima delineada, julgando parcialmente procedente a ação apenas em relação ao referido litigante.

Irresignada, a requerida interpôs a presente apelação alegando, em síntese, que:
(I)
em caso de plano não regulamentado, como o dos autores, o reajuste por faixa etária obedece a regra estabelecida contratualmente, sendo que o último reajuste aplicado à mensalidade do beneficiário está em conformidade com o Estatuto do Idoso, não havendo que se falar em abusividade ou nulidade de cláusula contratual;
(II)
o titular sofreu reajuste nos termos do contrato uma vez que, quando completou 60 anos de idade, o TAC sequer havia sido assinado;
(III)
“a alteração dos valores das mensalidades em razão de mudança de faixa etária se justifica, porque as Operadoras precisam se adequar a elevação do índice de sinistralidade, uma vez que há um aumento do risco, em razão do envelhecimento dos usuários”.

Realizada essa breve contextualização, quanto ao tema controvertido, já assentou o STJ que:

“Nos termos das razões de decidir do Tema 952/STJ, o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que: (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.

E, ainda, segundo a Corte da Cidadania:

"Especificamente quanto aos planos antigos não adaptados, constou nas razões de decidir daquele precedente que a validade do reajuste deve observar, no plano material, a inexistência de abusividade segundo a legislação consumerista, e no plano formal, a observância das diretrizes da Súmula Normativa ANS nº 3/2001, não se aplicando o Estatuto do Idoso a esses contratos antigos". (AgInt no REsp n. 1.655.181/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022.)

Na hipótese sob exame, o contrato de prestação de serviços de assistência à saúde foi firmado em 1997, sendo que, em 1999, quando o beneficiário completou 61 anos, foi aplicado um reajuste de 104,20%, impugnado na inicial ajuizada em 06/07/2016.

O contrato celebrado entre as partes previu que as mensalidades seriam estabelecidas de acordo com a faixa etária de cada usuário inscrito, e que, ocorrendo a alteração da idade que importasse deslocamento para a faixa etária superior, as mensalidades seriam reajustadas automaticamente, porém, não estabeleceu o percentual de reajuste em razão da transição por faixa etária, porquanto anterior à Lei Federal nº 9.656/98, a partir de quando passou a ser necessária a previsão expressa dos percentuais de reajustes de cada faixa etária (art. 15).

O percentual de reajuste de mudança de faixa etária não se confunde com reajuste decorrente da variação dos custos, estando igualmente previsto no contrato. A planilha juntada aos autos (fl. 242) indica que, em 1999, além dos 104,20% de reajuste por mudança de faixa etária, também foi aplicado o reajuste anual de 10,26%.

Tratando-se de plano antigo e não adaptado, deve-se seguir o que consta do contrato, e identificando-se eventual abusividade do percentual de aumento praticado pela operadora em razão da mudança de faixa etária, para evitar o desequilíbrio contratual, conforme assentado pelo STJ no recurso especial repetitivo nº 1.568.244/RJ, deve-se apurar um percentual adequado por meio de cálculos atuariais.

Constata-se que o reajuste de 104,20% mostra-se desarrazoado, pois ultrapassa o dobro da mensalidade que o idoso já vinha arcando. Esta Egrégia Corte já decidiu que o reajuste em patamar excessivo é ilegal, pois discrimina o contratante em razão de sua idade, dificultando, ou mesmo impedindo a sua continuidade no plano, em manifesto prejuízo ao princípio da boa-fé objetiva e da continuidade dos contratos, confira-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PLANO DE SAÚDE - VALOR DA MENSALIDADE - APLICAÇÃO DE REAJUSTE ABUSIVO EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FAIXA ETÁRIA - NECESSIDADE DE REDUÇÃO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR – DANO MORAL AFASTADO - ALTERAÇÃO NA CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Admite-se a validade de variação de valor de mensalidade conforme a faixa etária do usuário do plano de saúde, que se justifica em razão do aumento do risco subjetivo, desde que atendidas certas condições, quais sejam: a) previsão no instrumento negocial; b) respeito aos limites e demais requisitos estabelecidos na Lei Federal nº 9.656⁄98; e c) observância do princípio da boa-fé objetiva, que veda índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o segurado.
2. É abusivo o reajuste aplicado sem previsão contratual e em patamar vultuoso, pois acaba discriminando o contratante em razão de sua idade, dificultando, ou quiçá impedindo a sua continuidade no plano, em manifesto prejuízo ao princípio da boa-fé objetiva e da continuidade dos contratos
. 3. O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741⁄03) tem aplicabilidade imediata em razão de seu caráter de ordem pública e interesse social, sem que isso represente ofensa ao ato jurídico perfeito. Precedentes do STJ e do TJES.
4. Deve o julgador, no exercício do seu poder revisional, readequar o valor do reajuste em questão e, assim, reequilibrar o contrato de plano de saúde entabulado entre as partes, de modo que ele não se torne uma obrigação exagerada ao apelado e nem uma vantagem indevida à apelante. 5. A aplicação do percentual de 37% (trinta e sete por cento) firmado no Termo de Ajuste de Conduta nos autos da ação civil pública n.º 024.09.030596-2 revela-se como medida isonômica e razoável, que vem sendo amplamente aceita por esse sodalício ao se deparar com situações semelhantes
. 6. A repetição do indébito está plenamente vinculada à ilegalidade da aplicação dos reajustes e seria uma contradição afirmar que os efeitos de tal determinação somente se aplicariam a partir da prolação da decisão (ex nunc). 7. A situação narrada nestes autos não foi capaz de causar qualquer abalo psíquico ou moral à apelada, motivo pelo qual afirma-se que não restou caracterizado qualquer dano a ser indenizado ou compensado. 8. A condenação ao pagamento de danos morais deve servir à compensação do abalo sofrido pela vítima e, somente com a caracterização deste deve-se partir para a perquirição de outras circunstâncias para a definição do valor a ser arbitrado e, neste aspecto – e somente neste - certamente o caráter punitivo da indenização deverá ser levado em consideração. Utilizar a condenação ao pagamento de dano moral tão somente para punir a empresa, sem que esteja caracterizada a respectiva responsabilidade (que envolve a perquirição da conduta, do dano e do nexo de causalidade) transcende, negatividade, a finalidade do instituto. 9. Alterada a sucumbência, deve-se alterar, consequentemente, a condenação ao pagamento das respectivas verbas e, analisando os pedidos iniciais em contraponto com o que foi julgado, verifico que a apelada decaiu de apenas metade de seus pedidos, uma vez que foram providos os pedidos (1) de declaração de nulidade de cláusula; (2) de não mais proceder aos reajuste indevidos e (3) de repetição do indébito, tendo restado sucumbente tão somente quanto (1) ao pedido de condenação ao pagamento de dano moral; (2) ao pedido de repetição do indébito em dobro (posto que esta foi determinada de forma simples e não dobrada e (3) tenha sido acolhida a prescrição da pretensão de repetição dos reajustes anteriores ao ano de 2006. 10. Aplicação do disposto no art. 21, caput, do CPC e condenação das partes ao rateio, em partes iguais, das verbas sucumbenciais. 11. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 035090170222, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/07/2014, Data da Publicação no Diário: 09/07/2014)

Nos autos da ação civil pública nº 0030596-81.2009.8.08.0024 foi firmado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre a operadora de plano de saúde ora requerida/apelante e o Procon/ES, sob a intervenção do Ministério Público Estadual, onde ficou assegurado que, para manter o equilíbrio atuarial, o percentual de reajuste dos beneficiários na última faixa etária seria de 37%. Ademais, estabeleceu-se a exclusão das as faixas etárias “d” (de 61 a 70 anos) e “e” (mais de 71 anos).

O referido percentual já foi reconhecido por esta Corte para manutenção do equilíbrio contratual do contrato, vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE.
CLÁUSULA CONTRATUAL DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. CONTRATO ANTIGO E NÃO ADAPTADO
. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL APLICADO. DESPROPORCIONALIDADE.
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ATUARIAL. APLICAÇÃO PERCENTUAL DE 37%.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS PARA PARCIAL DAR PROVIMENTO AO APELO DA SEGURADORA E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA PARTE REQUERENTE. 1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "’tratando a pretensão de ação declaratória de nulidade de cláusula de reajuste de plano de saúde com a condenação da parte adversa à restituição de valores, tem-se como aplicável o entendimento sedimentado pelos recursos representativos da controvérsia, REsp n. 1.360.969/RS e REsp n. 1.361.182, Tema 610, no sentido se que o prazo prescricional aplicável à espécie é o trienal’ (AgInt no REsp n. 1.551.527/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 12/3/2018)” (AgInt no REsp n. 2.014.561/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022). 2. Já assentou o STJ que: “Nos termos das razões de decidir do Tema 952/STJ, o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que: (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”. E, segundo a Corte da Cidadania: “Especificamente quanto aos planos antigos não adaptados, constou nas razões de decidir daquele precedente que a validade do reajuste deve observar, no plano material, a inexistência de abusividade segundo a legislação consumerista, e no plano formal, a observância das diretrizes da Súmula Normativa ANS nº 3/2001, não se aplicando o Estatuto do Idoso a esses contratos antigos. (AgInt no REsp n. 1.655.181/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022.) 3. Hipótese em que o contrato de prestação de serviços de assistência à saúde foi firmado em 1997, sendo que, em 2005, quando a beneficiária completou 70 anos, foi aplicado um reajuste de 93,20%, impugnado na inicial ajuizada em 27/10/2016, com pedido de aplicação dos índices de reajustes anuais da ANS, e o pagamento da diferença em dobro. 4. O contrato celebrado entre as partes previu que as mensalidades seriam estabelecidas de acordo com a faixa etária de cada usuário inscrito, e que, ocorrendo a alteração da idade que importasse deslocamento para a faixa etária superior, as mensalidades seriam reajustadas automaticamente, porém, não estabeleceu o percentual de reajuste em razão da transição por faixa etária, porquanto anterior à Lei Federal nº 9.656/98, a partir de quando passou a ser necessária a previsão expressa dos percentuais de reajustes de cada faixa etária (art. 15). 5. O percentual de reajuste de mudança de faixa etária não se confunde com reajuste decorrente da variação dos custos, estando igualmente previsto no contrato. A planilha juntada aos autos indica que, em 2005, além dos 93,20% de reajuste por mudança de faixa etária, também foi aplicado o reajuste anual de 9,07%. 6. Tratando-se de plano antigo e não adaptado, deve-se seguir o que consta do contrato, e identificando-se eventual abusividade do percentual de aumento praticado pela operadora em razão da mudança de faixa etária, para evitar o desequilíbrio contratual, conforme assentado pelo STJ no recurso especial repetitivo nº 1.568.244/RJ, deve-se apurar um percentual adequado por meio de cálculos atuariais. 7. É induvidoso que o reajuste de 93,20% mostra-se desarrazoado, pois praticamente corresponde ao dobro da mensalidade que o idoso em avançada idade já vinha arcando. Nos autos da ação civil pública nº 0030596-81.2009.8.08.0024 foi firmado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre a operadora de plano de saúde ora requerida/apelante e o Procon/ES, sob a intervenção do Ministério Público Estadual, onde ficou assegurado que, para manter o equilíbrio atuarial, o percentual de reajuste dos beneficiários na última faixa etária seria de 37%. 8. O percentual de 37% foi reconhecido por esta Corte para manutenção do equilíbrio contratual do contrato, conforme admitido pela operadora do plano de saúde em sua defesa.
Nesse contexto, deve ser observado o percentual de 37%
em substituição ao percentual de 93,20%, sendo cabível a repetição dos valores correspondentes à diferença dos percentuais, observada a prescrição trienal. 9. Apesar de desproporcional o percentual aplicado, sem nenhuma demonstração da operadora do plano de saúde quanto eventual observância de cálculo atuarial, não se identifica a má-fé, pois o reajuste estava previsto no contrato, cujo normativo à época não exigia a expressa indicação do índice, de modo que a cobrança era legítima antes do reconhecimento judicial da abusividade. 10. A beneficiária do plano, além de não ter optado pela sua adaptação após o advento da Lei nº 9.656/1998, somente ingressou em juízo onze anos após o aumento pela mudança da faixa etária dos 70 anos, o qual, somados aos válidos reajustes anuais do período subsequente, tornou a mensalidade onerosa para a consumidora. 11. O reajuste praticado pela operadora, claramente, não violou qualquer direito da personalidade da beneficiária do plano, que arcou com as mensalidades por anos antes de ingressar em juízo objetivando discutir a questão, meramente patrimonial. 12. Recursos conhecidos para dar parcial provimento ao apelo da seguradora requerida, reformando a sentença para condenar a requerida à repetição do indébito, na forma simples, da diferença entre o percentual de 93,20% e 37%, observada a prescrição trienal, e negar provimento ao apelo da parte requerente, mantendo a rejeição do pedido de indenização por danos extrapatrimoniais. (TJES – Apelação Cível n.º 0021770-04.2016.8.08.0030 – Rel. Des. Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca – j. 15/02/2024).

Nesse contexto, não prospera a irresignação recursal, devendo ser mantida a sentença que determinou a aplicação do percentual de 37% em substituição ao percentual de 104,20%, sendo cabível a repetição dos valores correspondentes à diferença dos percentuais, observada a prescrição trienal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, os quais passam de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12%.

Acompanho o voto de relatoria.